Tribunal: TJSP
Processo: 1029378-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO DE MÉRITO DE DIREITO E PRINCIPALMENTE DE FATO – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029378-58.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS CLEIS DE SOBRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Prejudicado o exame dos recursos de
ofício, anularam a sentença de fls. 66/69, a fim de que outra seja proferida, após a
realização de prova pericial que atenda ao que consta do corpo do acórdão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.714
APELAÇÃO CÍVEL No 1029378-58.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO: LUCAS CLEIS DE SOBRAL
PROCESSO CIVIL JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE INADMISSIBILIDADE QUESTÃO DE
MÉRITO DE DIREITO E PRINCIPALMENTE DE
FATO NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Lucas Cleis de
Sobral contra Fazenda do Estado, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 66/69, para declarar nulo o ato que excluiu o autor do
concurso público de ingresso na Polícia Militar objeto do edital DP
002/321/18, assegurando-lhe participação nas etapas seguintes do
certame.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 496, inciso
I do Código de Processo Civil), soma-se apelo da Fazenda, buscando a
improcedência integral, argumentando em suma com a regularidade da
exclusão do autor.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática contêm nulidade insanável, que
incumbe ser proclamada.
Com efeito, a questão de mérito é de direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principalmente de fato, consistente em saber se a condição do autor, que
apresenta fratura no fêmur direito tratada cirurgicamente, implica ou não
em probabilidade significativa de agravamento pela prática de exercícios
e treinamentos comuns aos milicianos.
E se é assim, o feito não comporta julgamento antecipado,
devendo a análise da legalidade do ato atacado ser precedida de
realização de perícia necessário ao esclarecimento da indagação
referida.
Em tais condições, prejudicado o exame dos recursos de
ofício, anula-se a sentença de fls. 66/69, a fim de que outra seja proferida,
após a realização de prova pericial que atenda ao que consta do corpo do
acórdão.
RICARDO FEITOSA
RELATOR